Tribunal: STF
Processo: ADI 5751
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Taxa judiciária e custas judiciais. Cobrança concomitante. Valor da causa como base de cálculo. Valores fixados. Razoabilidade. Ausência de contradição, omissão e obscuridade.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente o pedido veiculado em sede de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, e fixou a seguinte tese: “(i) A incidência de custas e taxas judiciais não viola, por si só, os princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade; (ii) o valor da causa pode servir de base de cálculo das taxas judiciais desde que a legislação fixe limites máximos e respeite a razoabilidade”.



    2. Acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado, porém, não padece de contradição, omissão ou obscuridade.



    3. Embargos de declaração rejeitados.